Tribunal: STF
Processo: RE 869940
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Matéria constitucional não prequestionada. Súmula 282/STF. Tributário. Repetição de Indébito. Prescrição. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional contida no art. 102, § 2º, da Constituição carece do necessário prequestionamento, uma vez que o acórdão do Tribunal de origem não cuidou da referida norma, a qual também não foi objeto dos embargos de declaração opostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. As questões envolvendo a prescrição na repetição de indébito de tributos declarados inconstitucionais possuem viés nitidamente infraconstitucional, não sendo passível de análise em sede de apelo extremo.



    3. A pretensão do agravante não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.